Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732667-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RAYECKER UCHOA RODRIGUES, N. R. U. F. AGRAVADO: INTERACAO CLINICA DE SERVICOS DE REABILITACAO INTEGRADA LTDA, ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pela Agravada (IDs 51721052, 51721053, 51721054, 51722721 e 51721055), com fulcro no art. 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator